Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examino a promoção de ID: 51182471. A laboriosa Secretaria do Conselho Especial constatou divergências nos sobrenomes das substituídas DAMIANA TEREZA DE SOUZA, SÍLVIA MARIA DE ARRUDA e EDA SILVA SEABRA DORNAS. Pois bem. Intimado, o exequente carreou documentos que demonstram que as substituídas tiveram seus sobrenomes modificados em razão de casamento/divórcio. Instado, o Distrito Federal manifestou ciência quanto aos esclarecimentos (ID: 52918165). Nesse cenário, retifico a decisão de ID: 50022530, de forma que onde se lê: SILVIA MARIA DE ARRUDA SILVA deve-se ler: SILVIA MARIA DE ARRUDA; onde se lê: EDA DA SILVA SEABRA DORNAS deve-se ler: EDA DA SILVA SEABRA; e onde se lê: DAMIANA TEREZA DE SOUZA deve-se ler: DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA. Expeçam-se os devidos requisitórios (ID: 50022530). Brasília, 14 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador